Tribunal: TJBA
Processo: 8036986-59.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036986-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO BORGES DE ANDRADE NETO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB A ROUPAGEM DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036986-59.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado FLAVIO BORGES DE ANDRADE NETO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.